Tribunal: TJMT
Processo: 1023513-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023513-02.2020.8.11.0000
PACIENTE: ROBERT VINICIUS SANTOS DA CRUZ MAGALHAES
IMPETRANTE: HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor Robert Vinicius Santos da Cruz Magalhães, preso pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.
Sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, uma vez que não estariam presentes a materialidade e os indícios consistentes de autoria do delito a ele imputado, pois as provas colhidas na fase policial, a seu ver, não confirmam a sua participação no crime de tráfico de drogas.
Aduz que as decisões que mantiveram a custódia processual são nulas por ausência de fundamentação, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal
Por fim, assevera que a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.
É o necessário.
Decido.
De proêmio, calha salientar que, em se tratando de pedido liminar em sede de habeas corpus, estreita-se a cognição judicial à análise dos pressupostos autorizadores da concessão da medida de urgência, isto é, nos dizeres da doutrina penalista, “o periculum in mora (a probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento)” (Julio Fabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Anotado, ed. Atlas, p. 1.718).
Destarte, no âmbito da medida liminar em habeas corpus não é possível perquirir o mérito da ordem impetrada, porque tal mister está sob reserva de competência do órgão colegiado, cabendo ao relator, tão-somente, avaliar a presença dos mencionados requisitos de urgência que justifiquem a concessão da ordem de modo incidental e perfunctório.
Ademais, o presente mandamus não se presta a analisar a tese de negativa de autoria, visto que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.
Colhe-se da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:
[...] A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus. [...] (STF, HC 126661, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).
“A alegação de falta de justa causa, consubstanciada na negativa de autoria e na ausência de materialidade, não relevada de pronto, demanda inexoravelmente revolvimento de matéria fático-probatória, não condizente com a via augusta do writ, devendo, pois, serem avaliadas pelo Juízo a quo por ocasião da prolação da sentença, após a devida e regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório” (HC 216399/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 11/04/2014).
De outro giro, quanto à suscitada ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, não visualizo evidenciada, de plano, a sua manifesta ilegalidade, assim motivada:
“A materialidade está presente tendo em vista o boletim de ocorrência, o termo de apreensão, o laudo pericial e os depoimentos colhidos.
O laudo revela que foram apreendidos 138,07g (cento e trinta e oito gramas e sete centigramas) de maconha.
Constam ainda das declarações dos policiais que no dia 08/10/2020 a guarnição da Polícia Militar foi informada por populares sobre dois jovens sendo um gordo e um magro, parados em um veículo marca Toyota, modelo Corolla, cor Branca, placa EWU-0520, pela rua 01, próximo a Quadra 29, em meio a um matagal foram vistos pegando uns celulares com um saco preto em mãos. Diante dessa informação, a guarnição diligenciou até o local e avistou o veículo Corolla parado em frente a residência. Ao avistar a viatura, o condutor do veículo e o passageiro adentraram rapidamente na residência.
Posteriormente, foi solicitado aos ocupantes da residência ou o proprietário do veículo, momento em que o suspeito IGOR RAMOS DA COSTA abriu o veículo, sendo feita abordagem e busca pessoal, foram localizados quatro porções de entorpecente dentro do veículo Corolla, o qual segundo o proprietário do veículo declarou ser de seu uso (suspeito Igor). Enquanto a busca era realizada, foi visto que o suspeito identificado como ROBERT VINICIUS SANTOS DA CRUZ MAGALHÃES tentou pular o muro, sendo imediatamente contido e algemado devido receio de fuga e resistência.
Após, foi solicitada entrada na residência, momento em que a suspeita NAYARA DOS SANTOS abriu a porta da casa e franqueou a entrada da guarnição no imóvel. Durante as buscas no imóvel, foi encontrada a suspeita PRISCILA TEIXEIRA DE CAMPOS dentro do banheiro, local onde exalava forte odor de entorpecente. Ao verificar o banheiro, foi visto que haviam resquícios no cano da pia e uma porção de substância análoga à maconha na caixa de descarga. Ao prosseguiu com as buscas no imóvel, foi encontrado, além de celulares dos quais os suspeitos não souberam precisar a origem, entorpecentes escondidos em um saco plásticos em meio a um monte de roupas femininas, bem como um caderno com diversas anotações de dados bancários de diversas pessoas.
Neste momento, a suspeita Priscila disse ser autora de golpes de estelionato no site OLX e eu tanto os celulares quanto o aparelho de TV foram adquiridos através de golpe. Já sobre a droga no interior do imóvel, nenhum dos suspeitos se apresentou como proprietário do material. Ao ser verbalizado que os suspeitos seriam conduzidos à Delegacia, os suspeitos Igor e Priscila ofereceram resistência com uso de força, vindo a simular um ataque e machucou o próprio rosto. Já os suspeitos Robert e Nayara passaram a gritar para chamar a atenção de populares, sendo que, ao final, todos foram conduzidos à Delegacia.
No tocante às circunstâncias do art. 312 do CPP, não há dúvidas de que a prisão preventiva da autuada Priscila é medida cautelar mais aconselhada para a garantia da ordem pública, eis que, conforme se verifica dos seus antecedentes criminais, a mesma possui um executivo de pena no 0018245-28.2015.8.11.0042, em trâmite pela 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT pela pratica do crime de tráfico de drogas, condenada a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses, em regime semiaberto.
Já o autuado Robert, possui um executivo de pena no 2000539-56.2019.8.11.0042, em trâmite pela 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT, pela prática do crime de organização criminosa com emprego de arma de fogo, prevista no artigo 2, §2o, da Lei no 12.850/13, condenado a pena de 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias em regime semiaberto, transitada em julgado em 28/05/2019.
[...] Assim, resta evidente que a liberdade dos autuados representa um risco concreto à ordem pública, inclusive porque, agraciados com as medidas anteriormente, ainda assim tornaram supostamente à ilicitude, de nada lhe servindo aquelas autuações seguidas da pronta liberdade, salvo, talvez, como estímulos para persistir na prática ilícita, o que constitui fundamento idôneo para o decreto cautelar.
[...] Tais fatos demonstram a necessidade da decretação prisão preventiva à autuada para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP)”.
Neste viés, fácil é concluir que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está, aparentemente, bem fundamentada, lastreada na garantia da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração do fato delituoso – ante a condição de reincidente do réu [condenação definitiva no executivo de pena n. 2000539-56.2019.8.11.0042] –, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedente do STJ:
[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa, evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...] (STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
De tal sorte, não há se falar em carência de fundamentação idônea do decreto de prisão.
Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Por fim, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.